Tribunal: STF
Processo: Rcl 91450
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
EMENTA

    Agravo regimental em reclamação. Tema nº 1.046 da Repercussão Geral. Alteração contratual. Implementação de participação do empregado no custo pela utilização de vale-transporte (“Transporte Fretado”). Ausência de identidade entre o paradigma e as decisões proferidas pela Justiça Trabalhista. Negativa de seguimento a recurso extraordinário com fundamento nos Temas nºs 181 e 660 da Repercussão Geral. Ausência de teratologia. Agravo regimental não provido.

    1. O debate proposto na origem não concerne à flexibilização de direito por acordo coletivo ou convenção coletiva (Tema 1.046 RG), e sim à ausência de vinculação da jurisdição exercida em dissídio coletivo por Tribunal vinculado a outra base territorial. 

    2. Não havendo teratologia na aplicação ao caso dos Tema nº 181 e 660 da Repercussão Geral pela autoridade reclamada ou peculiaridade que justifique a reapreciação do tema pelo STF, não há que se falar em desrespeito a sua autoridade ou usurpação de sua competência.

    3. Agravo ao qual se nega provimento.